Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724172-95.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO, POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME RECORRIDA: ANISIA GASPARINA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a interpretação do aludido dispositivo legal não deveria ter sido relativizada pelo acórdão impugnado, uma vez que a hipótese dos autos não estaria contemplada na regra contida no § 2o do artigo em comento. Apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recuso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da recorrida/executada Márcia Abreu de Araújo até a quitação da dívida, uma vez que não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003